Tribunal: STF
Processo: RHC 206581
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Indulto natalino. Associação para o tráfico. 3. O Decreto 9.246/2017, cuja inconstitucionalidade não foi proclamada no julgamento da ADI 5.874, não inclui em seu âmbito de incidência o crime de associação para o tráfico. A interpretação sistemática com o art. 44 da Lei 11.343/2006, cuja constitucionalidade é presumida, impede a concessão do benefício ao recorrente. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.